Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701464-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO RUANN SILVA ARAUJO AGRAVADO: OLLIVER EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que se manifeste sobre o ID 45263906, informando endereço válido da parte agravada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de abril de 2023